Tribunal: TJSP
Processo: 2012660-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pretendida expedição de alvará para alienação de imóvel – Inviabilidade, por ora – Herdeiros que sequer foram citados – Manifestação dos interessados acerca da venda – Imprescindibilidade – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Alvitrada desocupação do imóvel, que está na posse de outros 02 herdeiros – Inadmissibilidade – Deferimento,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário – Pretendida expedição de alvará para alienação de imóvel – Inviabilidade, por ora – Herdeiros que sequer foram citados – Manifestação dos interessados acerca da venda – Imprescindibilidade – Precedentes do Colendo STJ e desta E. Corte – Alvitrada desocupação do imóvel, que está na posse de outros 02 herdeiros – Inadmissibilidade – Deferimento, todavia, dos benefícios da assistência judiciária à recorrente - Decisão parcialmente reformada – Agravo parcialmente provido.